Tribunal: TJMT
Processo: 1002393-64.2020.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1002393-64.2020.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol d’oeste.
Recorrente: ALCIDES JOSE DE SOUZA.
Recorrido: SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS.
Data do Julgamento: 02/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTO INDEVIDO NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, restou comprovado de forma inequívoca que o valor citado na inicial foi creditado na conta bancária do autor sem sua anuência, porém, não houve a negativação indevida do seu nome ou qualquer outra conduta ilícita, apta a ensejar o dever de indenizar.
3. Tentativa de solução administrativa não comprovada.
4. Assim, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, somente em razão da vedação da non reformatio in pejus, negando-se provimento ao pedido de majoração da verba indenizatória.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002393-64.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALCIDES JOSE DE SOUZA - CPF: 204.748.491-04 (RECORRENTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), SOC BENEFICIENTE DE ASSIST AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 00.714.784/0001-10 (RECORRIDO), ROCIMAR BRIGIDO SILVEIRA HOLANDA - CPF: 030.233.105-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DESCONTO INDEVIDO NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu
, restou comprovado de forma inequívoca que o valor citado na inicial foi creditado na conta bancária do autor sem sua anuência, porém, não houve a negativação indevida do seu nome ou qualquer outra conduta ilícita, apta a ensejar o dever de indenizar.

3.

Tentativa de solução administrativa não comprovada.

4.

Assim, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, somente em razão da vedação da
non

reformatio in pejus
, negando-se provimento ao pedido de majoração da verba indenizatória.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021